Tribunal: TJMT
Processo: 1040180-60.2020.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040180-60.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCISMARIO RONDON DA SILVA - CPF: 003.691.781-81 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1040180-60.2020.8.11.0001

RECORRENTE: FRANCISMARIO RONDON DA SILVA

RECORRIDO: CLARO S.A.

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.

MASTERCARD BRASIL LTDA.

Data de Julgamento: 09/05/2024.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO CONFIGURADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ÔNUS PROBATÓRIO, INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I E II, DO CPC – CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 186036676).

2.

Em suas razões recursais, o reclamante contesta a decisão de primeira instância que julgou improcedentes seus pedidos iniciais, sob alegação de que os fatos restaram comprovados pelos documentos apresentados.

Repisa os fatos alegados, afirmando que é usuário das recorridas e que sua linha móvel foi vendida, pela reclamada Claro S.A., a terceiro, e que este, além de realizar saques, fez empréstimo na sua conta do Mercado Pago.

Pugna pelo provimento do recurso interposto e, por consequência, pela reforma da sentença recorrida.

3.

Os recorridos apresentaram contrarrazões (ids. 186036683, 186036688 e 188001692), refutando os argumentos do reclamante e pugnando pela manutenção do julgado de primeiro grau.

4.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do CDC, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

5.

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

6.

Pois bem. Observo que a sentença do magistrado singular julgou improcedente a presente ação por entender que a narrativa apresentada foi confusa e que os elementos probatórios carreados nos autos não foram capazes de elucidar a pretensão do reclamante.

7.

Nota-se que o recorrente, com intuito de comprovar sua pretensão, anexou à inicial cópia do Boletim de Ocorrência, protocolo de atendimento claro e cartão de visita, bem como
diversos

prints
, a saber: a) extrato do Mercado Pago; b) informação de crédito concedido pelo Mercado Pago; c) protocolo Mercado Pago e d) resposta do Mercado Pago.

8.

Compulsando os autos, entendo que as provas apresentadas pelo reclamante são frágeis e não demonstram de forma eficaz o dano alegado.

Por exemplo, o
print
referente ao extrato de Mercado Pago demonstra diversos valores creditados e debitados, constatando-se, inclusive, 03 (três) valores de R$ 4.000,00, com a descrição “
acreditamos el préstamo
”. Ou seja, totalmente inconclusiva com relação às alegações do reclamante.

Ressalta-se que no referido
print
não consta o número da conta Mercado Pago, o nome do proprietário da conta, a data
exata
em que ocorreram as supostas transações, resumindo-se à informação de que ocorreram em um dia “01 de outubro” e em uma “quinta-feira”.

9.

Desse modo, entendo que não restaram comprovadas de forma efetiva as alegações do demandante, não sendo possível ao julgador ter plena convicção quanto ao ocorrido.

10.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

11.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2024